Tribunal: TJSP
Processo: 0084371-53.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DAS PARTES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ A SENTENÇA – AFASTAMENTO DO RECÁLCULO DA RMI – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTARQUIA E PELO AUTOR – IMPROVIDOSA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA.
Recurso das partes desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0084371-53.2007.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado
PEDRO POLI, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E JOÃO NEGRINI
FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0084371-53.2007.8.26.0000 - Suzano - FLS. No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 0084371-53.2007.8.26.0000
COMARCA: SUZANO
APELANTE/APELADO: PEDRO POLI
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS
VOTO No 14645
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO
DAS
PARTES

FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ATÉ A SENTENÇA AFASTAMENTO
DO RECÁLCULO DA RMI
HOMOLOGAÇÃO DOS
CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTARQUIA E
PELO AUTOR
IMPROVIDOSA
SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO MANTIDA.
Recurso das partes desprovido.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social contra o cálculo apresentado pelo segurado (fls. 204 dos autos
principais de execução), cujo valor exequendo é de R$ 63.980,14, alegando excesso de
execução, reconhecendo-se devedor do valor total de R$ 29.013,65 (fls. 29), incluindo
honorários advocatícios, Aduz o réu-embargante, equívoco nos cálculos em razão de: 1) o
autor realizou conta com o índice integral de maio/1993, quando o termo inicial do
benefício é dia seguinte à alta médica (26/05/1993); 2) se a RMI apurada foi de
9.456.514,80, o valor correspondente ao mês de maio deveria ser 4/30 desse valor; 3) O
valor da condenação em ônus de sucumbência corresponde a 15% do valor devido até a
sentença (17/06/1996) e um ano de parcelas vincendas (até 17/06/1997). Pede a
procedência dos embargos à execução.
O autor-embargado apresentou manifestação (fls. 09/12),
pugnando pela improcedência dos embargos à execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0084371-53.2007.8.26.0000 - Suzano - FLS. No 3/6
O perito do juízo apresentou cálculos no valor de R$
218.792,83, superior ao do autor em razão de alteração da data-base do cálculo de
junho/2002 para agosto/2004 (fls. 32/38).
O Ministério Público deixou de se manifestar nos termos
do inciso XII artigo 3o do Ato Normativo no 313-PGJ-CGMP, DE 24 DE JUNHO DE 2003.
Impugnação do INSS às fls. 40/42 e do autor às fls. 46/49.
Os autos foram remetidos ao perito para esclarecimentos
(fls. 56), encontrando-se o parecer às fls. 5758.
A sentença de fls. 80/81 julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução com refazimento
dos cálculos, considerando a incidência proporcional no mês de maio de 1993, a partir do
dia 26 e, incidência de 15% sobre o valor de todo o débito ante ausência de ressalva que a
incidência deveria ser sobre o valor apurado até a sentença. No mais, em virtude da
sucumbência recíproca, condenou as partes no igual rateamento das custas e despesas
processuais, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios de seu patrono
fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
O autor-embargado opôs embargos de declaração (fls.
85/92), que foram rejeitados (fls. 93).
Ambas as partes apelaram.
Inconformado, insurge-se o autor contra a determinação de
recálculo do índice relativo ao mês de maio/1993, na obtenção da RMI. Aduz que a
sentença deve fixar o valor da execução. Pede sejam julgados improcedentes os embargos à
execução, fixando o valor de Cr$ 15.386.771,37 a título de RMI, reconhecendo o crédito do
autor-embargado no valor de R$ 218.792,83.
O INSS, por sua vez, apela contra a fixação dos honorários
advocatícios sobre todo o valor devido, alegando que a Súmula 111 do Superior Tribunal
de Justiça prevê o cômputo até a data da sentença. No mais, pede a homologação do cálculo
do INSS, acostado às fls. 22/25 (fls. 118/122).
Contrarrazões da autarquia às fls. 112/115 e do autor às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0084371-53.2007.8.26.0000 - Suzano - FLS. No 4/6
128/236
Encaminhados os autos a esta 16a Câmara de Direito
Público, foi determinado que o autor juntasse o título judicial exequendo (fls. 162), o que
foi feito às fls. 171/183.
Os autos foram encaminhados ao perito contábil (fls.
185/186), cujos cálculos encontram-se às fls. 189/193 e esclarecimentos às fls. 213.
Em Sessão realizada aos 26/07/2011, por decisão unânime,
o acórdão de fls. 217/223 não conheceu do recurso do INSS ante a deserção e deu
provimento ao recurso do autor e homologou os cálculos apresentados pela contadoria da
Corte, no valor de R$ 225.511,85, com data-base em 30/08/2004.
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração
(fls. 227/231), os quais foram acolhidos em parte, apenas para condenar o INSS no
pagamento de ônus de sucumbência (fls. 225/252).
Irresignado, o INSS ingressou com Recurso Extraordinário
(fls. 254/267) e Recurso Especial (fls. 269/278), manifestando-se o autor embargado às fls.
233/241 e 243/246, respectivamente.
Por decisão da Presidência do Direito Público, ante a
ocorrência de repercussão geral relacionada à matéria em análise (Tema 135 do STF),
sobrestou os autos, relegando o exame de admissibilidade do Recurso Especial, sujeito ao
Superior Tribunal de Justiça, a análise oportuna ante a possibilidade de efeitos reflexos do
referido julgamento da matéria (fls. 289).
Em Sessão, realizada aos 13/03/2018, ante o julgamento do
Tema 135, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por decisão
unânime, o acórdão de fls. 299/302 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 217/223.
Por decisão datada de 24/09/2018, com fundamento no
artigo 255, § 4o, III, do RI/STJ, foi dado provimento ao Recurso Especial para cassar o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
prosseguimento do exame da apelação do INSS (fls. 317).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0084371-53.2007.8.26.0000 - Suzano - FLS. No 5/6
O recurso das partes não comporta provimento.
Como foi possível constatar, o INSS foi condenado no
pagamento de auxílio-acidente de 30% do valor do salário de contribuição do autor, a partir
de 26 de maio de 1993 (dia seguinte à alta médica), arbitrando honorários advocatícios em
15% sobre o valor total da dívida (sentença de fls. 171/172 e decisão em sede de embargos
de declaração de fls. 173). O acórdão copiado às fls. 175/176 alterou apenas a porcentagem
do benefício de 30% para 60%, mantendo, no mais, a sentença como lançada.
Observa-se que o título executivo se aperfeiçoou nestes
moldes: 60% do salário-de-contribuição a partir do dia seguinte à alta médica (26/05/1993)
e honorários advocatícios de 15% sobre o valor total da dívida, estando coberto pelo
manto da coisa julgada, motivo pelo qual não prospera a irresignação da autarquia, ficando
desprovido o apelo do INSS neste ponto.
Quanto ao acolhimento dos cálculos do INSS de fls. 22/25,
também não merece guarida seu pedido, na medida em que o perito contábil desta Corte é
categórico em apontar equívocos na elaboração dos cálculos da autarquia (fls. 189),
ficando desprovido o apelo do INSS também neste quesito.
Resta analisar o recurso do autor e, nesse ponto, melhor
sorte não acolhe o recorrente. Isto se dá porque comporta correção de cálculo quanto ao
índice de maio/1993. O autor-embargado apresentou em seu cálculo o índice integral,
quando o correto seria sobre os últimos cinco dias do mês de maio (26 a 31/05/1993),
conforme calculado pelo perito contábil (fls. 191), ficando afastada, assim, a pretensão
do autor-embargado neste ponto.
Quanto a adotar as contas apresentadas pelo contador do
juízo a quo às fls. 32/38, igualmente, o pedido do segurado não comporta provimento, na
medida em que elaboradas em desacordo com o título judicial exequente, nos termos do
parecer do perito desta Corte (fls. 189/190), ficando afastada a pretensão do autor-
embargado também neste aspecto.
Destarte, mantenho o decreto de parcial provimento aos
embargos à execução, sendo de rigor o prosseguimento da execução no valor de R$
225.511,85, com data-base em 30/08/2004, conforme cálculo do perito contábil desta
Corte, encartado às fls. 191/193, uma vez que elaborado de acordo com o título exequendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0084371-53.2007.8.26.0000 - Suzano - FLS. No 6/6
(informação do contador fls. 213).
Observo que não há que se falar em fixação de honorários
recursais ante ausência de previsão legal, uma vez que a sentença foi prolatada em 19 de
maio de 2006, em plena vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos das partes, prosseguindo-se a execução nos termos da fundamentação supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator